Tribunal: CARF
Processo: 10665.720550/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720550/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.567 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
PJS CENTRAL DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico pode ser
entendido como um conjunto de sociedades empresárias que atuam em sincronia,
com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em suas
atividades, sendo prescindível a existência de relação de dominação de uma
empresa do grupo em relação às demais. Caracteriza-se a existência de grupo
econômico, de fato, restando evidenciada, pelo conjunto probatório, a atuação
conjunta e coordenada das empresas envolvidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 10-66.016, da 6a Turma da
DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/DIV no 5, de 16 de abril de 2018 (fl.258), que a excluiu do
regime do Simples com base no artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar no 123/2006, posto
ter sido constituída por interpostas pessoas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720550/2018-16
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

Transcreve-se a seguir o relatório do acórdão a quo, que bem retrata os fatos e as
alegações em análise:
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 01/01/2014, ficando o contribuinte
impedido de optar pelo Simples Nacional pelos próximos três anos calendários
seguintes (2015, 2016 e 2017), nos termos do artigo 31, inciso II, combinado com o
artigo 29, §1o, da Lei Complementar no 123/2006.
De acordo com a Representação para Exclusão de Ofício – Simples Nacional
(fls. 2 a 11), a autoridade tributária identificou que a empresa PJS Central de Serviços
Ltda., optante pelo Simples Nacional, foi constituída com a finalidade de fornecer mão
de obra para a empresa PJS Gestão de Negócios Ltda., e concluiu que as empresas
formavam um grupo econômico de fato pelas seguintes constatações:
a) identidade de sócios e/ou relação familiar entre os sócios das duas empresas,
demonstrando que eram administradas pelo mesmo grupo de pessoas;
b) identidade de domicílio tributário entre a matriz e a filial 002 da empresa PJS
Central de Serviços Ltda. e o estabelecimento matriz da empresa PJS Gestão de
Negócios Ltda., diferindo apenas na numeração da avenida, que nesta é 436, e
naquelas é 444. O imóvel é único e não há distinção entre as duas empresas, existindo
na fachada uma placa com a logomarca PJS e na lateral do imóvel "PJS Contact
Center". A autoridade tributária concluiu que as empresas PJS Central de Serviços
Ltda. e PJS Gestão de Negócios Ltda. estão sob a logomarca "PJS Contatc Center";
c) as empresas possuem um sítio em comum na internet, www.jpsweb.com.br;
d) desde sua constituição a empresa PJS Gestão de Negócios tem como objeto
prestação de serviço de correspondente, para fins de recepção e encaminhamento de
pedidos de empréstimos, bem como levantamento cadastral. O objeto da empresa PJS
Central de Serviços englobava, conforme consta de seu contrato social, atividades de
centro de recepção e de respostas de chamadas dos clientes com operadores humanos
e distribuição automática de chamadas, as atividades baseadas em sistemas de
integração telefone-computador (...). A mudança de seu objeto deu-se com a 4a
alteração contratual, datada de 11/05/2015, e passou a ser a prestação de serviços de
digitação, informações cadastrais, preenchimento de formulários e fichas cadastrais,
elaboração de cadastros e preparação de documentos a pessoas físicas e jurídicas para
obtenção de cadastro junto a instituições financeiras com finalidade de obter
empréstimos, financiamentos e cartões de crédito e serviço de consulta de histórico de
crédito de pessoas por telefone. Entretanto, já em 2013 a empresa PJS Central de
Serviços exercia a atividade de prestação de serviço de correspondente, para recepção
e encaminhamento de pedidos de empréstimos consignados. Lançamentos contábeis
comprovam que a receita de prestação de serviços da empresa era oriunda
exclusivamente de serviços prestados para o Banco BMG S.A. – anos de 2013 e 2014
– contas 3.1.2.01.001 (serviços prestados à vista) e 3.1.2.01.002 (serviços prestados a
prazo) e Banco Itaú Consignado S.A. – ano de 2016. Nos anos de 2013 a 2016 as
mesmas empresas contrataram os serviços da PJS Gestão de Negócios e da PJS
Central de Serviços – o Banco BMG S.A. e o Banco Itaú Consignado S.A., o que
reforça a afirmação de que as duas empresas exerciam a mesma atividade já em 2013;
e) todos os operadores de telemarketing que atuavam diretamente na atividade
fim das empresas em questão são segurados empregados da PJS Central de Serviços
Ltda., correspondendo a 73% do número de segurados declarados em GFIP no ano de
2013, 69% em 2014, 70% em 2015 e 68% em 2016;
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

f) comparativos entre receita de prestação de serviços – declarada e/ou
contabilizada, massa salarial e número de segurados declarados em GFIP entre as
empresas comprova que a receita de prestação de serviços é declarada e contabilizada
na empresa PJS Gestão de Negócios Ltda., enquanto toda a massa salarial é
exclusividade da empresa PJS Central de Serviços Ltda. – optante pelo Simples
Nacional. No ano de 2013, do total de segurados declarados em GFIP pelas empresas,
95,40% são segurados da empresa PJS Central de Serviços Ltda.; em 2014
correspondem a 96,88%; em 2015 a 96,93%; e em 2016 a 96,06%. A média mensal de
segurados declarados em GFIP foi de 236 na empresa PJS Central de Serviços Ltda. e
de 9 na PJS Gestão de Negócios Ltda. A receita de serviços corresponde a 86% do
custo dos serviços prestados na PJS Central de Serviços Ltda. e de 1.720% na PJS
Gestão de Negócios Ltda.;
g) a análise dos saldos das contas do ativo imobilizado corrobora a conclusão de
que o estabelecimento é único e os segurados empregados de ambas as empresas
compartilham o mesmo espaço físico, os mesmos equipamentos, móveis,
computadores e demais utensílios. No ano de 2013, 98,87% dos móveis, utensílios e
instalações e 98,90% dos computadores e periféricos pertenciam à empresa PJS
Gestão de Negócios Ltda. No ano de 2014, 98,96% e 98,98%; em 2015 99,09% e
99,10%, e em 2016 99,15% e 99,10%, respectivamente. Se todos aqueles que
exerciam a função de operadores de telemarketing eram à época segurados
empregados da empresa PJS Central de Serviços Ltda. e, em média, 99% dos móveis,
utensílios e equipamentos, e 99% dos computadores e periféricos, pertenciam à
empresa PJS Gestão de Negócios Ltda., a conclusão é de que aqueles empregados
utilizaram móveis, utensílios, equipamentos, computadores e periféricos pertencentes
à empresa PJS Gestão de Negócios Ltda.;
h) as informações relativas à descrição CBO dos segurados empregados e
contribuintes individuais declarados em GFIP pela empresa PJS Gestão de Negócios
Ltda. nos anos de 2013 a 2016 demonstram que a intermediação de negócios realizada
entre as empresas contratantes dos serviços (instituições financeiras) e as pessoas
físicas (servidores públicos) para oferecimento de empréstimo consignado era feita
exclusivamente por segurados empregados da empresa PJS Central de Serviços Ltda.
A empresa PJS Central de Serviços Ltda. prestava os serviços para as empresas
contratantes e a empresa PJS Gestão de Negócios Ltda. emitia as notas fiscais de
prestação de serviços;
i) durante os anos de 2013 a 2016 a empresa PJS Central de Serviços Ltda
contabilizou prejuízo, enquanto a empresa PJS Gestão de Negócios Ltda. contabilizou
lucro. Registros contábeis demonstram que transferências de numerário foram feitos
da empresa PJS Gestão de Negócios Ltda. para a empresa PJS Central de Serviços
Ltda.
A autoridade tributária reporta que a interposição de pessoas jurídicas é ato
simulado em que ocorrem frequentemente as seguintes situações: as empresas
exercem as mesmas atividades ou atividades complementares; comumente ocorrem no
mesmo espaço físico, não havendo como distinguir os funcionários, setores,
maquinários e matéria-prima de cada uma; os funcionários respondem a uma única
administração. Afirma ainda que a contratação de segurados através de empresas
interpostas visa redução dos encargos sociais e previdenciários.
A soma da receita bruta das duas empresas em 2013 totalizou
R$14.598.040,15, excedendo o limite máximo permitido pelo Simples Nacional para
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

permanência no regime simplificado, que, a partir de 2012, passou a ser de
R$3.600.000,00.
A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade, onde alegou:
Inicialmente o interessado discorre em sua manifestação sobre o conceito de
"interpostas pessoas" e afirma que não se vislumbra na representação para exclusão de
ofício do Simples Nacional a realização de levantamento pela fiscalização no intuito
de demonstrar qualquer irregularidade no seu quadro societário.
Entende que a fiscalização concluiu que a constituição/desenvolvimento da
atividade se deu por interpostas pessoas em razão da impugnante pertencer a grupo
familiar.
Em síntese, alega que:
a) em nenhum momento a fiscalização considerou como inexistentes as
atividades que desenvolve, nem houve questionamento sobre os contratos celebrados,
as receitas auferidas, as despesas incorridas. Não há qualquer indício ou levantamento
sobre a constituição/operação da atividade por meio de "laranjas";
b) os vínculos trabalhistas existentes com seus obreiros não são questionados
pela fiscalização, não havendo qualquer indício de que os obreiros prestem serviços
para a PJS Gestão de Negócios Ltda. Cada uma das empresas possui em seus quadros
os colaboradores que são necessários para o desenvolvimento da sua atividade;
c) inexiste vedação legal para a segregação das atividades entre as empresas;
d) a existência de parentesco entre os sócios é insuficiente para caracterizar a
ocorrência de simulação;
e) a segregação de atividades com a existência de similaridade no quadro
societário decorre do planejamento tributário lícito;
f) os Livros Caixa, Diário e Razão dos exercícios de 2014 a 2016 apresentados à
fiscalização não foram contestados, ante a lisura da sua escrituração, sendo prova a seu
favor, nos termos do Código Civil;
g) desconhece o endereço eletrônico a si atribuído pela fiscalização. A consulta
ao endereço eletrônico www.jpsweb.com.br indica que se trata da loja virtual
"Jeremias Pereira", e, continuando a navegação, ao escolher o estado de Minas Gerais
retorna informação de que o site está em manutenção. O único meio de contato
existente no site apresenta o DDD 11, que pertence ao estado de São Paulo, onde
nunca possuiu, nem a PJS Gestão de Negócios, sede, filial ou sucursal;
h) é incontroverso que a impugnante está localizada na Avenida Professor
Mello Cançado, 444, Bairro Vila Sinhô, Pará de Minas/MG, e que a PJS Gestão de
Negócios Ltda. está localizada na Avenida Professor Mello Cançado, 436, Bairro Vila
Sinhô, Pará de Minas/MG. Se o imóvel fosse único, não possuiriam numerações
diferentes e inscrições imobiliárias distintas. Apesar de estarem edificados no mesmo
lote, cada imóvel possui inscrição imobiliária própria, o que atesta a existência de
diferença entre eles;
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

i) pertence a um grupo familiar, mas não a um grupo econômico, não se
enquadrando na definição do artigo 494 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 por
não possuir comando único;
j) as tratativas referentes à administração sempre foram realizadas pelos
administradores constantes no contrato social. Existem contratos celebrados entre a
impugnante e outras empresas por meio de seus representantes legais, como o
Contrato de Gestão de Benefício Farmácia com a Raia Drogasil, firmado por Adriana
Francisca de Souza, e contrato telefônico com a TIM, firmado por Alexandre
Fernando Guimarães Silveira, atestando que a administração é realizada de forma
independente em relação à PJS Gestão de Negócios. No mesmo sentido demonstram
os e-mails referentes a assuntos gerenciais que junta aos autos;
l) os sócios administradores Adriana e Alexandre foram remunerados pela
prestação de serviços à sociedade, assim como receberam lucros distribuídos em 2014,
de R$ 315.365,38 e R$ 102.318,66, respectivamente;
m) não está subordinada à empresa PJS Gestão de Negócios Ltda., inexistindo
qualquer procuração outorgada ao representante legal dessa empresa para realização
dos atos de administração naquela;
n) os objetos sociais das empresas não são os mesmos. Inicialmente centralizava
o serviço de telemarketing ativo/call center, enquanto que a atividade de
correspondente bancário ficava com a PJS Gestão de Negócios. Posteriormente à
alteração contratual de 11/05/2015 passou a atuar como substabelecida da PJS Gestão
de Negócios no preenchimento das propostas para a obtenção de empréstimos
bancários;
o) a segregação de atividades é decorrente de planejamento realizado pelas
empresas com a finalidade de reduzir custos existentes, seja operacional, seja da carga
tributária, de modo a proporcionar uma melhor alocação dos recursos, assim como
permitir uma melhor prestação de serviço a seus clientes;
p) os empréstimos realizados pela PJS Gestão de Negócios para a impugnante
estão devidamente escriturados, não sendo apontado pela fiscalização nenhum indício
de simulação na realização das transferências. A realização de empréstimos sem
observância de maiores formalidades é normal entre empresas pertencentes ao mesmo
grupo familiar, pois as cláusulas são pactuadas previamente pelas partes interessadas;
q) a constituição de sociedade por sócios idênticos não é condição suficiente
para caracterizar a ocorrência de simulação de interpostas pessoas. A pretensão do
planejamento tributário é a redução da carga tributária pelos meios licitamente
admitidos.
Ao final, o contribuinte requer a imediata suspensão dos efeitos do ADE objeto
da impugnação até que ocorra decisão administrativa definitiva, nos termos do artigo
75, §3o, da Resolução CGSN no 75/2011, vigente à época da exclusão, e que seja
cancelada a exclusão de ofício do Simples Nacional, tendo em vista a inexistência de
ocorrência de infração ao artigo 29, IV, da Lei Complementar no 123/2006.
A DRJ decidiu pela improcedência da MI tendo publicado o seguinte acórdão:
Acórdão 10-66.016 - 6a Turma da DRJ/POA
Sessão de 19 de julho de 2019
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

Processo 10665.720550/2018-16
Interessado PJS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A pessoa jurídica constituída por interpostas pessoas, cuja realidade fática é
modificada artificialmente com o intuito de usufruir indevidamente dos
benefícios do regime especial unificado de tributação, não pode permanecer no
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A recorrente tomou ciência do acórdão DRJ em 23/09/2019 (fl. 670) e apresentou
o seu Recurso Voluntário em 18/10/2019 (fl. 672).
Em seu RV, a recorrente cita o art. 110, do Código Tributário Nacional – CTN e
doutrina quanto ao conceito de interposta pessoa. Diz que o art. 141 do Código Civil – CC trata
da figura de interpostas pessoas para afirmar que o conceito traduz a idéia de que o negócio não
está sendo realizado por quem de direito e sim por laranja ou testa-de-ferro.
Cita jurisprudência do CARF para afirmar que o entendimento acima está
consolidado no âmbito deste órgão.
Afirma que não houve a finalidade de esconder o verdadeiro interessado na
sociedade e que:
Ademais, não se constata, em momento algum, na representação para exclusão
de ofício — simples nacional, a realização de levantamento pela fiscalização no
intuito de demonstrar qualquer irregularidade no quadro societário da Impugnante,
concluindo a fiscalização que a constituição/desenvolvimento da atividade se deu por
interpostas pessoas em razão da Impugnante pertencer a grupo familiar.
É atestado pela própria fiscalização que um dos sócios fundadores da
Impugnante (Maria Célia Almeida de Souza) é genitora do outro sócio fundador.
Tendo-se plena ciência de que a sociedade foi constituída por grupo familiar, como é
possível admitir que prevaleça a afirmação de que sua constituição/operação se da por
meio de interpostas pessoas?
A identidade de sócios ou existência de parentesco entre os Sócios de pessoas
jurídicas distintas é suficiente para caracterizar a utilização de interpostas
pessoas/laranjas? Nada mais absurdo!
Afirma que a autoridade não realizou diligências necessárias e essenciais no
intuito de demonstrar a existência de simulação e que as empresas nunca tiveram sócios em
comum.
Afirma que se trata de planejamento tributário lícito
O planejamento tributário, nada mais é, do que a organização do contribuinte,
seja por meio de celebração de contratos, seja pela constituição de pessoas jurídicas
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

com segregação de atividades, dentre tantas outras maneiras, visando uma menor
tributação dentro daquilo que o sistema tributário nacional lhe oferece.
Inúmeras são as situações apresentadas ao CARF sobre o tema e sempre
concluiu que a busca por uma menor tributação não é motivo suficiente para
desconsiderar a operação realizada pelo contribuinte.
Cita decisões deste CARF e que o entendimento deste não difere do seu:
O planejamento tributário lícito realizado teve como pretensão a redução da
carga tributária pelos meios licitamente admitidos e previstos na legislação nacional.
O viés burocrata da fiscalização tributária se mostra tendencioso a associar o
planejamento tributário para a redução da carga tributário à fraude/simulação.
Tais presunções são desprovidas de quaisquer comprovações fáticas, sendo
fundamentadas em meros indícios, já que não se extrai do auto de infração nenhuma
prova capaz e suficiente para comprovar a existência de interpostas pessoas,
fundamentando-se, apenas, em meros indícios desprovidos de comprovações fáticas.
...
A fiscalização verificou o quadro societário da empresa atestando o parentesco
existente dos sócios da Impugnante com os sócios da PJS Gestão de Negócios LTDA,
o domicílio tributário, o endereço eletrônico, os contratos com instituições financeiras,
entre outros.
Salienta-se que a Recorrente apresentou à fiscalização os livros caixa, diário e
razão dos exercícios de 2014 a 20_16 que em nenhum momento foram contestados,
ante a lisura da sua escrituração. Situação que se manteve inalterada na r. decisão de
primeira instância.
Reafirma, então, ter havido planejamento tributário lícito, que as empresas não
funcionam no mesmo endereço, posto que há diferença de numeração dos endereços. Afirma que
da análise do quadro societário vê-se que os contratos foram celebrados pelas pessoas que
detinham poderes de administração e gestão do negócio, conforme se corrobora dos documentos
que se encontram juntados aos autos.
Assevera, ainda, que:
Portanto. sobram certezas de que de que as empresas estão estabelecidas em
imóveis distintos.
A existência de placa única, assim como a utilização do mesmo domínio para
correio eletrônico não é capaz de unificar os imóveis que são distintos.
Esses fatos se justificam pelo fato das empresas pertencerem a um grupo
familiar em que houve a segregação da atividade, nada mais justo que haja uma
tentativa de fortalecimento da marca criada, no intuito de facilitar a apresentação do
grupo para seus clientes e deixar mais eficaz as tratativas com o público externo.
Infere-se da impugnação em primeira instância que a Recorrente não se contesta a
afirmação de que a Autuada e a PJS Gestão de Negócios são pertencentes do mesmo
grupo familiar, porém, conforme comprovado, nunca houve finalidade de constituírem
um grupo econômico.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

A PJS Central de Serviços e PJS Gestão de Negócios sempre foram
administradas por pessoas distintas, assim como sempre possuíram administração
autônoma.
E que a existência das empresas pertencerem a grupo familiar, por si só, não é
capaz de configurar grupo econômico ou a existência de interpostas pessoas.
Diferentemente do que tenta induzir a fiscalização, o presente grupo familiar
não se confunde com a definição apresentada na legislação previdenciária, Instrução
Normativa RFB 971/2009.
...
Portanto, para que seja caracterizado grupo econômico, nos termos da citada
norma, deve haver comando único para ambas empresas ou subordinação de uma
empresa à outra, o que não é caso.
Segundo a recorrente, as empresas nunca foram administradas pelas mesmas
pessoas e apresenta o quadro visando comprovar esta afirmação.
Aduz ainda que:
Não foi realizado nenhum levantamento no intuito de dar subsídio à tese
defendida. Sequer foi verificado qualquer procedimento interno de tomada de decisão,
verificado e-mails de trato com clientes e fornecedores, tampouco realização_ de
entrevistas com os funcionários no intuito de verificar se há divergência de comando
ou dúvida sobre o seu real empregador.
Assim como no Direito Penal, o Direito Tributário é regido pelo princípio da
primazia da realizada, devendo o processo administrativo ser regido pelo princípio da
verdade material. Logo, deve o julgador buscar a realidade fática.
Foram juntados à impugnação documentos que são capazes de atestar que a
administração da Impugnante é realizada de forma independente em relação à PJS
Gestão de Negócios, sendo administrada por quem de direito, ou seja, pelo
administrador constante sem seu contrato social.
Conforme já demonstrado acima no período de 10/10/2013 à 12/09/2016, que
engloba praticamente todo o período fiscalizado, a Impugnante foi administrada pela
sócia Adriana Francisco de Souza e o sócio Alexandre Fernando Guimarães Silveira
Duarte. Podendo os administradores representar a sociedade em conjunto ou
individualmente.
Relata as atividades exercidas, afirmando haver nos autos documentos capazes de
comprovar o exercício da administração independente. Exemplifica com e-mails trocados,
reforça que a existência de parentesco e a identidade de sócios entre a Recorrente e a PJS
Gestão de Negócios não são capazes de sustentar a tese de existência de grupo econômico. Tal
situação deve ser comprovada por meio de levantamentos e diligências pela autoridade fiscal e
não presumida, como ocorre in casu.
Conclui argumentando a inexistência de grupo econômico tal como o fizera em
sede de MI e requer o provimento de seu recurso.
É o relatório.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
As alegações da recorrente, apresentadas na manifestação de inconformidade e
corroboradas no recurso voluntário, já foram minuciosa e precisamente analisadas no acórdão
recorrido.
Ressalto que, ao contrário do que a recorrente indica em seu RV, a fiscalização
realizou um extenso trabalho e a DRJ procedeu a uma análise profunda dos fatos.
Quanto ao conceito de interpostas pessoas, temos várias decisões deste CARF a
respeito de formação de grupo econômico. Gostaria de citar, notadamente, a seguinte:
Acórdão no 2401004.131 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de fevereiro de 2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do
exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras
informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de grupo
econômico de fato.
Peço a devida vênia para transcrever parte do texto do citado acórdão que,
acredito, ajuda na elucidação:
Nesse sentido, a comprovação da prática de simulação na constituição de pessoas
jurídicas formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a comando único,
invariavelmente se revestem das máculas do "abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (art. 50, Código
Civil) ou "atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos" (art. 135, CTN), justifica plenamente o procedimento de considera-las como
pertencentes às mesmas pessoas e, portanto, passíveis de responsabilização,
independentemente dos seus quadros societários formais ou aparentes.
Assim, parece incontroverso, que, para a caracterização e identificação de "grupo
econômico”, importa, investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram ou realizam suas atividades) e não apenas a situação
meramente formal (de estarem ou não constituídas como "grupo econômico”).
O conceito de grupo econômico, contigo no art. 265, da Lei 6.404/76, define o
que seria um grupo de sociedades para os fins da lei societária formalmente, ou seja, de direito,
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

mas, não abrange os grupos econômicos de fato, ou seja, aqueles constituídos de forma não
explícita.
Assim, o direito positivo brasileiro estabelece dois tipos de situações, o grupo
econômico de direito, regido pela lei societária (art.265 a 278, da lei 6404/76) e, de outro lado, o
de fato, regulado pela legislação trabalhista (decreto-lei 5.452/43), tributária (IN RFB 971/09) e
previdenciária (IN RFB 971/09).
Os grupos econômicos de direito são constituídos mediante convenção grupal e
formalizados pela legislação societária. O art. 265 autoriza expressamente a constituição formal
de grupo econômico entre a sociedade controladora e suas controladas, por meio de convenção
que deverá atender todos os requisitos previstos no art. 269 da mesma lei, dentre eles as relações
que serão firmadas entre essas sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação
ou subordinação dos administradores das sociedades que o compõem.
Assim, uma vez que não há regulamentação quanto à organização formal deste
tipo de grupo econômico, as sociedades integrantes de tal grupo continuarão, desta forma, a ter
autonomia patrimonial e administrativa próprias e independentes umas das outras e manterão as
suas personalidades jurídicas.
Por óbvio, pelo que se depreende de todo o processo, o objetivo das empresas era
o de formar um grupo econômico, logicamente, não formalmente, obviamente, para se manterem
dentro dos limites do Simples Nacional e se aproveitarem dos benefícios fiscais dele decorrentes.
A própria recorrente afirma que se trata de um planejamento tributário lícito, o
que não é fato (não lhe é permitido, no caso) frente ao disposto no inciso IV, ao art. 29, da Lei
Complementar 123/2006.
Isto posto, entendo como correta a exclusão do Simples quando os fatos narrados
demonstram que a empresa não existe de modo independente. Os fatos e indícios verificados
autorizam a conclusão quanto à existência de grupo econômico e de interpostas pessoas, como
demonstrado pela fiscalização e corroborado na decisão da DRJ, com a qual concordo e adoto
seus argumentos como minhas as razões de decidir até por uma questão de economia processual,
nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF, pedindo a devida
vênia para transcrever parcialmente:
A exclusão da empresa PJS Central de Serviços Ltda. do Simples Nacional está
fundamentada no artigo 29, IV, da Lei Complementar no 123/2006, que assim dispõe:
...
O contribuinte, em sua manifestação, questiona a conclusão da autoridade
tributária quanto à interposição de pessoas na sua constituição.
No entanto, a representação fiscal e os elementos dos autos demonstram que a
empresa PJS Central de Serviços Ltda., embora constituída formalmente, não é, de
fato, independente quanto à empresa PJS Gestão de Negócios Ltda., configurando a
existência de relação simulada entre as duas empresas.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

É de se ressaltar que, havendo suspeitas de condutas que visem suprimir os
tributos devidos, a fiscalização está legitimada a buscar a verdade material em
observância ao princípio da primazia da realidade.
Preceitua o Código Civil quanto à simulação:
...
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, que não pode ficar limitada aos aspectos formais dos atos e fatos.
Ao analisar os documentos apresentados pelas empresas PJS Central de
Serviços Ltda. e PJS Gestão de Negócios Ltda. e apresentar suas conclusões, a
fiscalização considerou que os fatos deveriam prevalecer sobre a forma com que se
apresentavam as informações.
Os Contratos Sociais e respectivas alterações juntados aos autos demonstram
que a empresa PJS Gestão de Negócios Ltda. foi constituída em 16/02/2007 com o
nome empresarial de PJS Créditos e Serviços Ltda., que perdurou até 06/07/2011
(Sétima Alteração Contratual), e atuava sob o nome fantasia "PJS". Esta empresa teve
como sócios, inicialmente, Pedro José de Souza e Ricardo Almeida de Souza.
Já a empresa PJS Central de Serviços Ltda. iniciou suas atividades em
10/09/2009 e utilizava o nome fantasia "PJS Créditos Serviços" até 10/09/2015, data
da Quinta Alteração Contratual, quando modificou seu nome fantasia para "PJS". Esta
empresa teve como sócios, inicialmente, Ricardo Almeida de Souza e Maria Célia
Almeida de Souza.
Observa-se que ambas as empresas tiveram em comum a sua constituição por
Ricardo Almeida de Souza.
Uma das alegações do contribuinte é de que a existência de parentesco entre os
sócios é insuficiente para caracterizar a ocorrência de simulação.
A existência de sócios em comum e/ou do mesmo grupo familiar não é vedada
por si só, ressalvadas regras específicas para ingresso e permanência no regime
diferenciado de tributação Simples Nacional. No entanto, constitui um indício de que
as empresas atuam de forma única, e de que, como ressalta a fiscalização, a
administração das empresas sempre foi exercida pelo mesmo grupo de pessoas.
No caso sob exame, observa-se que as mesmas pessoas participavam ora de
uma, ora de outra empresa, seja como sócios, seja como administradores, como bem
demonstrou a fiscalização no relato fiscal.
Veja-se o exemplo de Ricardo Almeida de Souza:
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

E de seu irmão Renato Almeida de Souza:

Adriana Francisca de Souza, esposa de Ricardo Almeida de Souza, é sócia da
empresa PJS Gestão de Negócios Ltda. desde 01/09/2009, tendo sido administradora
desta data até 10/10/2013, e sócia administradora da empresa PJS Central de Serviços
Ltda. Desde 10/10/2013, quando foi efetuada a Terceira Alteração Contratual.
Já Alexandre Fernando Guimarães Silveira Duarte foi sócio administrador da
empresa PJS Central de Serviços Ltda. de 10/10/2013 a 12/09/2016, data em que
passou a ser sócio da empresa PJS Gestão de Negócios Ltda.
O fato de estarem edificadas no mesmo lote, conforme informado pela própria
impugnante, também constitui indício de unicidade de operações. Ainda que cada
imóvel tenha a inscrição imobiliária e alvará de localização e funcionamento, a
fiscalização identificou que, na realidade, a diferença consistia apenas na numeração
da avenida, já que o imóvel é único, existindo na fachada uma placa com a logomarca
PJS e na lateral do imóvel "PJS Contact Center". O próprio contribuinte corrobora a
constatação da fiscalização de que não se tratam de empresas independentes ao
confirmar que a placa única na fachada do imóvel se justifica pelo fato das empresas
pertencerem a um grupo familiar em que houve a segregação da atividade, servindo ao
fortalecimento da marca criada, no intuito de facilitar a apresentação do grupo para
seus clientes e deixar mais eficazes as tratativas com o público externo.
Salienta-se que, conforme a fiscalização demonstrou, sem que houvesse
contestação pelo contribuinte, a empresa PJS Central de Serviços Ltda. não possuía
móveis, utensílios, equipamentos, computadores e periféricos suficientes para
utilização pelos seus empregados, levando à conclusão de que foram utilizados os
pertencentes à empresa PJS Gestão de Negócios Ltda.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

O contribuinte alegou em sua manifestação que cada empresa celebrou o
contrato de locação do seu estabelecimento diretamente com o proprietário do imóvel
objeto da locação, devidamente assinado pelo respectivo representante legal.
Observa-se, no entanto, que o contrato apresentado para a empresa PJS Central
de Serviços Ltda. (fls. 376/379) foi firmado apenas em 01/02/2015, não sendo
apresentados contratos de locação relativos a anos anteriores.
Ademais, embora se refira à empresa PJS Central de Serviços Ltda., o contrato
foi firmado por sua sócia administradora Adriana Francisca de Souza, mas em nome
da empresa PJS Gestão de Negócios Ltda, de quem não seria, teoricamente,
administradora, o que corrobora a inexistência de separação entre a gestão das
empresas:
...
Outra contestação do contribuinte é quanto à alegação da fiscalização de que
teria em comum com a empresa PJS Gestão de Negócios Ltda. o sítio na internet
acessado pelo endereço "www.jpsweb.com.br". Para justificar, trouxe aos autos print
da página, onde se pode verificar que se trata da loja virtual Jeremias Pereira, Grupo
Hinode.
Verifica-se dos autos que a descrição na Representação Fiscal quanto ao sítio na
internet não veio acompanhada de comprovação documental, impossibilitando o
cotejo entre as alegações do Fisco e do contribuinte. Assim, tem-se como correta a
informação trazida pelo manifestante, de que não é proprietária do endereço eletrônico
"www.jpsweb.com.br".
No entanto, cabe registrar que, conforme documentos trazidos aos autos junto
com a manifestação de inconformidade, o contribuinte era proprietário do endereço
eletrônico "pjsweb.com.br" e ambas as empresas, PJS Central de Serviços Ltda. e PJS
Gestão de Negócios Ltda., utilizavam @pjs.com.br.
A título de exemplo, traz-se excerto de e-mail juntado pelo contribuinte com a
manifestação de inconformidade (fl. 413):
...
Sob
o
título
"Portal
PJS/Servidor",
Alexandre
Guimarães
(alexandre@pjs.com.br), sócio administrador da PJS Central de Serviços Ltda., enviou
e-mail em 08/10/2014 a Rosario Romai/JCHELBY e a renato.almeida@pjs.com.br,
este sócio administrador da PJS Gestão de Negócios Ltda. naquela data. Duas
constatações emergem deste e-mail: tanto Alexandre Guimarães como Renato
Almeida utilizavam "@pjs.com.br" em seu e-mail, e Alexandre Guimarães, tratando
do Portal PJS, enviou o e-mail para renato.almeida, indicando que não se tratavam de
empresas independentes, como quer fazer crer o impugnante, mas sim que a atuação e
os interesses eram conjuntos.
Aliás, é recorrente nos e-mails juntados pelo contribuinte com sua manifestação
de inconformidade o envio de cópia também a administrador da PJS Gestão de
Negócios Ltda., indicando que o comando gerencial não era exercido em separado por
cada empresa.
Nesse sentido, verifica-se que o e-mail datado de 27/03/2014 (fl. 423), que era
parte de um conjunto de mensagens sob o título "Estimativa Internet Link", foi
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

direcionado a Ricardo Souza e Renato Almeida, à época sócios administradores da
PJS Gestão de Negócios, mostrando que Alexandre Guimarães, sócio administrador da
PJS Central de Serviços, reportava aos dois primeiros sua negociação relacionada a
links de internet.
Ainda,
o
e-mail
de
fl.
427,
enviado
em
26/02/2014
por
João
Siqueira/SCHELBY para Alexandre Guimarães, Renato Almeida e Aryadne
Gomes/JCHELBY, sob o assunto "PJS Carnaval", questionava o horário de expediente
da empresa durante a semana seguinte. Em resposta, o e-mail enviado na mesma data
por Alexandre Guimarães para João Siqueira/SCHELBY, Renato Almeida e Aryadne
Gomes/JCHELBY, sob o título "PJS Carnaval", informava o horário de expediente
durante o carnaval. Observa-se, mais uma vez, que Alexandre Guimarães e Renato
Almeida, teoricamente, seriam sócios administradores de empresas distintas, mas
receberam ambos o email tratando de questão administrativa.
Conforme documento de fl. 428, Adriana, sócia administradora da PJS Central
de Serviços Ltda., enviou em 09/04/2014 e-mail sob o assunto "Desafio de seguros
(Abril) - PJS para Viviane Caroline da Silva (BMG Seguradora - MG) e Débora Mara,
com cópia para Chams Bagno Salomão Bruck (CB Intermed - Decom SP), Fabiano
Coutinho Damasceno de Freitas (Itaú-Unibanco), e para os dois sócios
administradores da PJS Gestão de Negócios Ltda, Renato Almeida e Ricardo Souza. O
e-mail inicial, enviado por Viviane Caroline da Silva, da BMG Seguradora, também
havia sido enviado para Renato Almeida e Ricardo Souza.
Corrobora a conclusão quanto à atuação conjunta das empresas o e-mail de fl.
415,
enviado
por
Adriana
(adriana@pjs.com.br)
para
ricardo@pjs.com.br,
renata@pjs.com.br, Renato Almeida, alexandre@pjs.com.br e "PJS", sob o assunto
"Reconhecimento empresarial", fazendo referência à "nossa empresa" e convidando
todos ao comparecimento na homenagem:
...
Embora o contribuinte sustente que neste e-mail a sócia-administradora está se
referindo à sua empresa como a homenageada como destaque no segmento de
prestação de serviços, o texto do e-mail, à vista dos demais elementos dos autos,
permite a conclusão de que, na realidade, a referência à "nossa empresa" engloba as
duas empresas.
No que diz respeito aos empréstimos recebidos da empresa PJS Gestão de
Negócios Ltda., a empresa PJS Central de Serviços Ltda. afirma que estão
devidamente escriturados, e que não foi apontado pela fiscalização nenhum indício de
simulação na realização das transferências.
Na realidade, o que as diversas transferências demonstram, é que em 2013 (R$
3.512.000,00), 2014 (R$ 5.093.251,02), 2015 (R$ 5.151.150,00) e 2016 (R$
2.657.000,00) a empresa PJS Central de Serviços Ltda. necessitou de recursos
expressivos da empresa PJS Gestão de Negócios Ltda. para fazer frente às suas
despesas, pois as receitas eram contabilizadas, majoritariamente, pela empresa PJS
Gestão de Negócios Ltda. Quanto à alegação de que os sócios administradores
Adriana e Alexandre foram remunerados pela prestação de serviços à sociedade, assim
como receberam em 2014 lucros distribuídos de R$ 315.365,38 e R$ 102.318,66,
respectivamente, observa-se que a fiscalização relatou que, durante os anos de 2013 a
2016, a empresa PJS Central de Serviços Ltda. contabilizou prejuízo, enquanto que a
empresa PJS Gestão de Negócios Ltda. contabilizou lucro. Assim, o fato da empresa
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

PJS Central de Serviços Ltda. ter distribuído lucros em 2014 mesmo diante da
existência de prejuízo, conforme consta do Balanço Patrimonial realizado em
31/12/2014 (fl. 613), corrobora as conclusões da fiscalização.
A empresa PJS Central de Serviços Ltda. também contesta a conclusão da
fiscalização acerca do exercício já em 2013 das atividades de prestação de serviços de
correspondente, para recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos
consignados. Afirma que, inicialmente, todo o serviço de telemarketing ativo/call
center foi centralizado na impugnante, e a atividade de correspondente bancário na
PJS Gestão de Negócios. Posteriormente é que teria passado a atuar como
substabelecida da PJS Gestão de Negócios no preenchimento das propostas para
obtenção de empréstimos bancários.
A conclusão da fiscalização decorreu do exame dos segurados que prestavam
serviços às empresas e da contabilidade, quando constatou que a receita de prestação
de serviços declarada pelo contribuinte era oriunda exclusivamente de serviços
prestados para o Banco BMG S.A., nos anos de 2013 e 2014, e Banco Itaú
Consignado S.A., no ano de 2016, e que, no período, as mesmas empresas contrataram
os serviços da empresa PJS Gestão de Negócios.
...
O Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa Banco BMG S.A.
em 23/02/2010 (fls. 472/483), apresentado pelo contribuinte, demonstra que o seu
objeto era a prestação de serviços pela PJS Central de Serviços Ltda. através de
telemarketing ativo, para o desempenho das funções de correspondente não bancário,
no encaminhamento de pedidos de empréstimos pessoais e de crédito direto ao
consumidor, de pretendentes tomadores de créditos; de levantamento e cadastramento
de dados relativos aos mesmos, pessoas físicas, dentre estas, servidores civis,
militares, federais, estaduais, municipais e aposentados e pensionistas do INSS, para
consignação em folha de pagamento; bem como a divulgação do Cartão de Crédito de
propriedade do BMG, denominado BMG CARD, a ser oferecido aos clientes do BMG
e dos novos tomadores de empréstimos ou de financiamentos (servidor público ou
não), nas localidades e junto aos órgãos Públicos e/ou entidades privadas respectivas,
de indicação do BMG.
Uma das atividades constantes da prestação de serviços especificada no referido
contrato (cláusula segunda) era "contatar os interessados prestando-lhes os devidos
esclarecimentos e orientações sobre a forma e condições da operação, de acordo com o
estabelecido pelo BMG, preenchendo toda a documentação necessária à formalização
do empréstimo ou financiamento, inclusive ficha cadastral, colhendo as assinaturas
exigidas, encaminhando em seguida ao BMG para aprovações e liberações dos
recursos".
Por sua vez, o Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente Não
Bancário firmado pela empresa PJS Créditos e Serviços Ltda. (fls. 545/561), firmado
em 30/12/2009, demonstra que o seu objeto era o mesmo do contrato assinado pela
empresa PJS Central de Serviços Ltda. em 23/02/2010: prestação de serviços para o
desempenho das funções de correspondente não bancário, no encaminhamento de
pedidos de empréstimos pessoais e de crédito direto ao consumidor, de pretendentes
tomadores de créditos; de levantamento e cadastramento de dados relativos aos
mesmos, pessoas físicas, dentre estas, servidores civis, militares, federais, estaduais,
municipais e aposentados e pensionistas do INSS, para consignação em folha de
pagamento; bem como a divulgação do Cartão de Crédito de propriedade do BMG,
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

denominado BMG CARD, a ser oferecido aos clientes do BMG e dos novos
tomadores de empréstimos ou de financiamentos (servidor público ou não), nas
localidades e junto aos órgãos Públicos e/ou entidades privadas respectivas, de
indicação do BMG.
Assim, ainda que por meio de telemarketing ativo, nota-se que a empresa PJS
Central de Serviços efetivamente também atuava na recepção e encaminhamento de
pedidos de empréstimos consignado e oferecimento de cartões de crédito e de seguros,
o que é corroborado pela sequência de e-mails entre Viviane Caroline da Silva (BMG
Seguradora - MG) e Adriana, sócia administradora da PJS Central de Serviços Ltda,
tratando de bonificação para digitação de seguros (fls. 428/429).
O contribuinte alega ainda que não existe qualquer indício de que seus
trabalhadores prestavam serviços para a PJS Gestão de Negócios Ltda, e afirma que
cada uma das empresas possuía em seus quadros os colaboradores necessários para o
desenvolvimento da sua atividade.
No entanto, a autoridade tributária constatou, por meio do exame da descrição
CBO dos segurados, que os operadores de telemarketing, necessários às atividades das
empresas, estavam alocados na empresa PJS Central de Serviços Ltda., que
praticamente não tinha ativo imobilizado. A análise da contabilidade demonstrou que
o estabelecimento era único e que os segurados empregados de ambas as empresas
compartilhavam o mesmo espaço físico, os mesmos equipamentos, móveis,
computadores e demais utensílios, pois aproximadamente 99% dos móveis, utensílios,
equipamentos, computadores e periféricos eram pertencentes à empresa PJS Gestão de
Negócios Ltda.
O contribuinte afirma que a segregação de atividades com a existência de
similaridade no quadro societário deu-se em razão de planejamento tributário que
entendeu ser lícito, com a finalidade de reduzir a carga tributária, e afirma que inexiste
vedação legal para a segregação.
Ocorre que a Lei Complementar no 123/2006 veda a permanência no Simples
Nacional da pessoa jurídica que extrapola o limite da receita bruta. Portanto, o
fracionamento irregular entre duas empresas das atividades que poderiam ser
exercidas pela mesma empresa, apenas com o objetivo de reduzir artificialmente a
carga tributária, é vedada por lei. A segregação que tem como objetivo usufruir de
regimes de tributação diferenciados, mediante aparência de operação entre duas
empresas que, na realidade, operam de forma única, não pode ser aceita.
Diante do exposto, conclui-se que a constituição da empresa PJS Central de
Serviços Ltda. por interpostas pessoas ficou caracterizada nos autos, pois sua
existência não era autônoma da empresa PJS Gestão de Negócios Ltda., apresentando-
se as duas, para o público externo, como uma única empresa, no mesmo local, sob a
logomarca "PJS Contact Center" e o domínio @pjs.com.br. Ficou configurada a
confusão patrimonial, financeira e de empregados entre as empresas, assim como a
administração pelo mesmo grupo de pessoas, tendo sido reconhecido pelo próprio
contribuinte que as atividades das empresas PJS Gestão de Negócios Ltda. e PJS
Central de Serviços Ltda. foram segregadas com o objetivo de diminuir sua carga
tributária.
...
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-002.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720550/2018-16

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital